Tribunal: TRF3
Processo: 5003180-94.2017.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
68/588)

5003180-94.2017.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. PEDIDOS ALTERNATIVOS. DEVOLUTIVIDADE DA MATÉRIA. DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO. LABOR ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO DEVIDO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA, TIDA POR INTERPOSTA, E APELO DO INSS, AMBOS PROVIDOS EM PARTE.

1 - Pretende a parte autora o reconhecimento de labor especial nos períodos de 23/04/1985 a 19/02/1987, 16/05/1991 a 01/08/1996, 03/02/1997 a 05/11/2001, 01/07/2004 a 17/01/2005 e 01/05/2009 a 14/03/2014, em prol da concessão de "aposentadoria especial" ou de "aposentadoria por tempo de serviço/contribuição", desde a data da postulação administrativa, aos 14/03/2014 (sob NB 168.356.777-0).

2 - Tendo em vista a devolutividade da matéria a este E. Tribunal, a apreciação, nesta instância recursal, restringir-se-á ao exame do quanto acolhido em 1o grau de jurisdição, à míngua de insurgência da parte autora com relação ao pedido d

Inteiro teor:
68/588)

5003180-94.2017.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. PEDIDOS ALTERNATIVOS. DEVOLUTIVIDADE DA MATÉRIA. DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO. LABOR ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO DEVIDO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA, TIDA POR INTERPOSTA, E APELO DO INSS, AMBOS PROVIDOS EM PARTE.

1 - Pretende a parte autora o reconhecimento de labor especial nos períodos de 23/04/1985 a 19/02/1987, 16/05/1991 a 01/08/1996, 03/02/1997 a 05/11/2001, 01/07/2004 a 17/01/2005 e 01/05/2009 a 14/03/2014, em prol da concessão de "aposentadoria especial" ou de "aposentadoria por tempo de serviço/contribuição", desde a data da postulação administrativa, aos 14/03/2014 (sob NB 168.356.777-0).

2 - Tendo em vista a devolutividade da matéria a este E. Tribunal, a apreciação, nesta instância recursal, restringir-se-á ao exame do quanto acolhido em 1o grau de jurisdição, à míngua de insurgência da parte autora com relação ao pedido de “aposentadoria especial” e aos intervalos de 01/07/2004 a 17/01/2005 e 01/05/2009 a 14/03/2014.

3 - O INSS foi condenado a conceder à parte autora "aposentadoria integral por tempo de contribuição", com incidência de juros e correção sobre as prestações vencidas. E não havendo como se apurar, nesta fase processual, com exatidão, o valor condenatório, considera-se a sentença ilíquida e sujeita ao reexame necessário, nos termos do inciso I, do artigo retro mencionado e da Súmula 490 do STJ.

4 - Com relação ao reconhecimento da atividade exercida como especial e em obediência ao aforismo tempus regit actum, uma vez prestado o serviço sob a égide de legislação que o ampara, o segurado adquire o direito à contagem como tal, bem como à comprovação das condições de trabalho na forma então exigida, não se aplicando retroativamente lei nova que venha a estabelecer restrições à admissão do tempo de serviço especial.

5 - Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

6 - Considera-se insalubre a exposição ao agente ruído acima de 80dB, até 05/03/1997; acima de 90dB, no período de 06/03/1997 a 18/11/2003; e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

7 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

8 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

9 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

10 - É possível a conversão do tempo especial em comum, independentemente da data do exercício da atividade especial, conforme se extrai da conjugação das regras dos arts. 28 da Lei no 9.711/98 e 57, § 5o, da Lei no 8.213/91.

11 - O fator de conversão a ser aplicado é o 1,40, nos termos do art. 70 do Decreto no 3.048/99, conforme orientação sedimentada no E. Superior Tribunal de Justiça.

12 - Constam dos autos as cópias de CTPS do segurado, cujas anotações são passíveis de conferência junto ao banco de dados previdenciário, designado CNIS, e junto às tabelas confeccionadas pelo INSS.

13 - Exsurge documentação específica, que guarda no bojo informações acerca das atividades laborativas especiais exercidas pelo autor: * de 23/04/1985 a 19/02/1987, sob ruído de 91 dB(A), conforme PPP fornecido pela empresa Hayes Lemmerz Indústria de Rodas S.A., à luz dos códigos 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 e 1.1.5 do Decreto no 83.080/79; * de 16/05/1991 a 01/08/1996, sob ruído de 92 dB(A), conforme PPP fornecido pela empresa Abril Comunicações S.A., à luz dos códigos 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 e 1.1.5 do Decreto no 83.080/79; * de 03/02/1997 a 05/11/2001, sob ruído de 91 dB(A), conforme PPP fornecido pela empresa Hayes Lemmerz Indústria de Rodas S.A., à luz dos códigos 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 e 1.1.5 do Decreto no 83.080/79.

14 - Procedendo-se ao cômputo do labor especial reconhecido nesta demanda, àqueles de natureza incontroversa (consideradas, neste ponto, as contribuições individuais vertidas de junho a agosto/2002 e junho/2003 a junho/2004), verifica-se que a parte autora, na data do pedido administrativo, contava com 35 anos, 07 meses e 27 dias de tempo de serviço, assegurando-lhe o direito à aposentadoria integral por tempo de serviço/contribuição, não havendo que se falar em aplicação do requisito etário, nos termos do art. 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal.

15 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

16 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

17 - Remessa necessária, tida por interposta, e apelação do INSS providas em parte.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003180-94.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

REPRESENTANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: FABIO FURTADO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) REPRESENTANTE: MARCIA MONTEIRO DA CRUZ - SP142671

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003180-94.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

REPRESENTANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: FABIO FURTADO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) REPRESENTANTE: MARCIA MONTEIRO DA CRUZ - SP142671

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação previdenciária ajuizada em 22/09/2017 por FÁBIO FURTADO DE OLIVEIRA, objetivando a concessão de "aposentadoria especial" ou, alternativamente, "aposentadoria por tempo de serviço/contribuição", mediante o reconhecimento de labor especial.

A r. sentença prolatada em 19/03/2018 (ID 3393496) julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo labor especial nos intervalos de 23/04/1985 a 19/02/1987, 16/05/1991 a 01/08/1996 e 03/02/1997 a 05/11/2001, assim condenando o INSS no pagamento de "aposentadoria integral por tempo de contribuição" ao autor (totalizados 35 anos, 07 meses e 27 dias de labor), desde a data do requerimento administrativo (14/03/2014), com incidência de juros de mora e correção monetária sobre o montante em atraso. Condenada a autarquia, ainda, em verba honorária equivalente a 10% sobre o total apurado até a sentença, respeitada a letra da Súmula 111 do C. STJ. Por fim, concedida a antecipação dos efeitos da tutela (comprovada a providência pela autarquia - ID 3393505).

Apelara o INSS (ID 3393507), defendendo, em suma, a decretação de improcedência da demanda, eis que não comprovada a atividade insalubre, na medida em que, no tocante aos intervalos acolhidos, não apenas o PPP seria extemporâneo, como também se encontraria desacompanhado do LTCAT. Noutra hipótese, requer a reparação do julgado no tocante aos juros de mora e à correção monetária, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei no 11.960/09. Também a fixação de verba honorária em seu favor.

Devidamente processado o recurso, com o oferecimento de contrarrazões pela parte autora (ID 3393510), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003180-94.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

REPRESENTANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: FABIO FURTADO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) REPRESENTANTE: MARCIA MONTEIRO DA CRUZ - SP142671

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Tramitam os presentes autos sob auspícios da gratuidade processual (ID 3393482).

Pretende a parte autora o reconhecimento de labor especial nos períodos de 23/04/1985 a 19/02/1987, 16/05/1991 a 01/08/1996, 03/02/1997 a 05/11/2001, 01/07/2004 a 17/01/2005 e 01/05/2009 a 14/03/2014, em prol da concessão de "aposentadoria especial" ou de "aposentadoria por tempo de serviço/contribuição", desde a data da postulação administrativa, aos 14/03/2014 (sob NB 168.356.777-0, ID 3393474).

Da devolutividade

Tendo em vista a devolutividade da matéria a este E. Tribunal, a apreciação, nesta instância recursal, restringir-se-á ao exame do quanto acolhido em 1o grau de jurisdição, à míngua de insurgência da parte autora com relação ao pedido de “aposentadoria especial” e aos intervalos de 01/07/2004 a 17/01/2005 e 01/05/2009 a 14/03/2014.

Da remessa necessária, tida por interposta

De acordo com o artigo 475, § 2o, do CPC/73:

"Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI).

§1o Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, haja ou não apelação; não o fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los.

§2o Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor.

§3o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente."

No caso, o INSS foi condenado a conceder à parte autora "aposentadoria integral por tempo de contribuição", com incidência de juros e correção sobre as prestações vencidas. E não havendo como se apurar, nesta fase processual, com exatidão, o valor condenatório, considera-se a sentença ilíquida e sujeita ao reexame necessário, nos termos do inciso I, do artigo retro mencionado e da Súmula 490 do STJ.

No mais, verifica-se que o pedido formulado pela parte autora encontra previsão legal, especificamente na Lei de Benefícios.

Do labor especial

Com relação ao reconhecimento da atividade exercida como especial, e em obediência ao aforismo tempus regit actum, uma vez prestado o serviço sob a égide de legislação que o ampara, o segurado adquire o direito à contagem como tal, bem como à comprovação das condições de trabalho na forma então exigida, não se aplicando retroativamente lei nova que venha a estabelecer restrições à admissão do tempo de serviço especial (STJ, AgRg no REsp 493.458/RS e REsp 491.338/RS; Súmula no 13 TR-JEF-3aR; artigo 70, § 1o, Decreto no 3.048/1999).

Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

O Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64, código 1.1.6, fixou o nível mínimo em 80 dB. Por força do Quadro I do Anexo do Decreto no 72.771/73, de 06/09/1973, esse nível foi elevado para 90 dB.

O Quadro Anexo I do Decreto no 83.080/79, mantido pelo Decreto no 89.312/84, considera insalubres as atividades que expõem o segurado a níveis de pressão sonora superiores a 90 decibéis, de acordo com o Código 1.1.5. Essa situação foi alterada pela edição dos Decretos nos 357, de 07/12/1991 e 611, de 21/07/1992, que incorporaram, a um só tempo, o Anexo I do Decreto no 83.080, de 24/01/1979, que fixou o nível mínimo de ruído em 90 dB e o Anexo do Decreto no 53.831, de 25/03/1964, que fixava o nível mínimo de 80 dB, de modo que prevalece este, por ser mais favorável.

De 06/03/1997 a 18/11/2003, na vigência do Decreto no 2.172/97, e de 07/05/1999 a 18/11/2003, na vigência do Decreto no 3.048/99, o limite de tolerância voltou a ser fixado em 90 dB.

A partir de 19/11/2003, com a alteração ao Decreto no 3.048/99, Anexo IV, introduzida pelo Decreto no 4.882/03, o limite de tolerância do agente nocivo ruído caiu para 85 dB.

Observa-se que no julgamento do REsp 1398260/PR (Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/05/2014, DJe 05/12/2014), representativo de controvérsia, o STJ reconheceu a impossibilidade de aplicação retroativa do índice de 85 dB para o período de 06/03/1997 a 18/11/2003, devendo ser aplicado o limite vigente ao tempo da prestação do labor, qual seja, 90 dB.

Período Trabalhado

Enquadramento

Limites de Tolerância

Até 05/03/1997

Anexo do Decreto no 53.831/64, e Decretos nos 357/91 e 611/92

80 dB

De 06/03/1997 a 18/11/2003

Anexo IV do Decreto no 2.172/97, e Anexo IV do Decreto no 3.048/99, redação original

90 dB

A partir de 19/11/2003

Anexo IV do Decreto no 3.048/99, com a alteração do Decreto no 4.882/03

85 dB

Importante ressaltar que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

Saliente-se, mais, e na esteira de entendimento deste E. TRF, "a desnecessidade de que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre, em face de inexistência de previsão legal para tanto, e desde que não haja mudanças significativas no cenário laboral" (TRF-3, APELREEX 0004079-86.2012.4.03.6109, OITAVA TURMA, Rel. Des. Fed. TANIA MARANGONI, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 15/05/2015). No mesmo sentido: TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1423903 - 0002587-92.2008.4.03.6111, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, julgado em 24/10/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/11/2016).

Por derradeiro, no que se refere ao uso de equipamento de proteção individual, verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC, em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

"(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";

(...)

a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria"

(STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, DJe n. 29, de 11.02.2015, public. 12.02.2015)"

Destarte, a desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

Acresça-se, ainda, ser possível a conversão do tempo especial em comum, independentemente da data do exercício da atividade especial, conforme se extrai da conjugação das regras dos arts. 28 da Lei no 9.711/98 e 57, § 5o, da Lei no 8.213/91.

Observa-se que o fator de conversão a ser aplicado é o 1,40, nos termos do art. 70 do Decreto no 3.048/99, conforme orientação sedimentada no E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA COMUM. FATOR DE CONVERSÃO. INCIDÊNCIA DO DECRETO N. 4.827/2003, QUE ALTEROU O ART. 70 DO DECRETO N. 3.048/1999. MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp.1.151.363/MG, representativo da controvérsia, realizado em 23.3.2011 e de relatoria do douto Ministro JORGE MUSSI, firmou o entendimento de que, de acordo com a alteração dada pelo Decreto 4.827/2003 ao Decreto 3.048/99, a conversão dos períodos de tempo especial desenvolvidos em qualquer época será realizada de acordo com as novas regras da tabela definida no artigo 70 que, para o tempo de serviço especial correspondente a 25 anos, utiliza como fator de conversão, para homens, o multiplicador 1,40". (AgRg no REsp n.1.080.255/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 15.04.2011)

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1172563/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 01/07/2011)

Do caso concreto.

Constam dos autos as cópias de CTPS do segurado (ID 3393479), cujas anotações são passíveis de conferência junto ao banco de dados previdenciário, designado CNIS (ID 3393474), e junto às tabelas confeccionadas pelo INSS (ID 3393487).

Para além destes, exsurge documentação específica, que guarda no bojo informações acerca das atividades laborativas especiais exercidas pelo autor, que seguem descritas:

* de 23/04/1985 a 19/02/1987, sob ruído de 91 dB(A), conforme PPP fornecido pela empresa Hayes Lemmerz Indústria de Rodas S.A. (ID 3393475, pág. 06/08), à luz dos códigos 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 e 1.1.5 do Decreto no 83.080/79;

* de 16/05/1991 a 01/08/1996, sob ruído de 92 dB(A), conforme PPP fornecido pela empresa Abril Comunicações S.A. (ID 3393487, pág. 15), à luz dos códigos 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 e 1.1.5 do Decreto no 83.080/79;

* de 03/02/1997 a 05/11/2001, sob ruído de 91 dB(A), conforme PPP fornecido pela empresa Hayes Lemmerz Indústria de Rodas S.A. (ID 3393475, pág. 09/11), à luz dos códigos 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 e 1.1.5 do Decreto no 83.080/79.

Possível enquadrar-se, como de labor excepcional, o rol de interstícios supra descrito, identicamente aos termos delineados em sentença.

Da aposentadoria por tempo de serviço/contribuição

A aposentadoria por tempo de contribuição encontra-se atualmente prevista no art. 201, §7o, I, da Constituição Federal, o qual dispõe:

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

Quanto aos requisitos etário e contributivo estabelecidos pela EC no 20/98, em seu art. 9o, temos:

"Observado o disposto no art. 4o desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.

§ 1o - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do "caput", e observado o disposto no art. 4o desta Emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior" (grifos nossos).

Conforme tabela confeccionada pelo d. Juízo (ID 3393497), procedendo-se ao cômputo do labor especial reconhecido nesta demanda, àqueles de natureza incontroversa (consideradas, neste ponto, as contribuições individuais vertidas de junho a agosto/2002 e junho/2003 a junho/2004 - ID 3393487, pág. 26/27), verifica-se que a parte autora, na data do pedido administrativo, contava com 35 anos, 07 meses e 27 dias de tempo de serviço, assegurando-lhe o direito à aposentadoria integral por tempo de serviço/contribuição, não havendo que se falar em aplicação do requisito etário, nos termos do art. 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal.

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, dou parcial provimento às remessa necessária, tida por interposta, e apelação do INSS, assentando que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual. Em atenção ao disposto no art. 85, §11o, do CPC, ficam os honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

É como voto.

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. PEDIDOS ALTERNATIVOS. DEVOLUTIVIDADE DA MATÉRIA. DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO. LABOR ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO DEVIDO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA, TIDA POR INTERPOSTA, E APELO DO INSS, AMBOS PROVIDOS EM PARTE.

1 - Pretende a parte autora o reconhecimento de labor especial nos períodos de 23/04/1985 a 19/02/1987, 16/05/1991 a 01/08/1996, 03/02/1997 a 05/11/2001, 01/07/2004 a 17/01/2005 e 01/05/2009 a 14/03/2014, em prol da concessão de "aposentadoria especial" ou de "aposentadoria por tempo de serviço/contribuição", desde a data da postulação administrativa, aos 14/03/2014 (sob NB 168.356.777-0).

2 - Tendo em vista a devolutividade da matéria a este E. Tribunal, a apreciação, nesta instância recursal, restringir-se-á ao exame do quanto acolhido em 1o grau de jurisdição, à míngua de insurgência da parte autora com relação ao pedido de “aposentadoria especial” e aos intervalos de 01/07/2004 a 17/01/2005 e 01/05/2009 a 14/03/2014.

3 - O INSS foi condenado a conceder à parte autora "aposentadoria integral por tempo de contribuição", com incidência de juros e correção sobre as prestações vencidas. E não havendo como se apurar, nesta fase processual, com exatidão, o valor condenatório, considera-se a sentença ilíquida e sujeita ao reexame necessário, nos termos do inciso I, do artigo retro mencionado e da Súmula 490 do STJ.

4 - Com relação ao reconhecimento da atividade exercida como especial e em obediência ao aforismo tempus regit actum, uma vez prestado o serviço sob a égide de legislação que o ampara, o segurado adquire o direito à contagem como tal, bem como à comprovação das condições de trabalho na forma então exigida, não se aplicando retroativamente lei nova que venha a estabelecer restrições à admissão do tempo de serviço especial.

5 - Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

6 - Considera-se insalubre a exposição ao agente ruído acima de 80dB, até 05/03/1997; acima de 90dB, no período de 06/03/1997 a 18/11/2003; e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

7 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

8 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

9 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

10 - É possível a conversão do tempo especial em comum, independentemente da data do exercício da atividade especial, conforme se extrai da conjugação das regras dos arts. 28 da Lei no 9.711/98 e 57, § 5o, da Lei no 8.213/91.

11 - O fator de conversão a ser aplicado é o 1,40, nos termos do art. 70 do Decreto no 3.048/99, conforme orientação sedimentada no E. Superior Tribunal de Justiça.

12 - Constam dos autos as cópias de CTPS do segurado, cujas anotações são passíveis de conferência junto ao banco de dados previdenciário, designado CNIS, e junto às tabelas confeccionadas pelo INSS.

13 - Exsurge documentação específica, que guarda no bojo informações acerca das atividades laborativas especiais exercidas pelo autor: * de 23/04/1985 a 19/02/1987, sob ruído de 91 dB(A), conforme PPP fornecido pela empresa Hayes Lemmerz Indústria de Rodas S.A., à luz dos códigos 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 e 1.1.5 do Decreto no 83.080/79; * de 16/05/1991 a 01/08/1996, sob ruído de 92 dB(A), conforme PPP fornecido pela empresa Abril Comunicações S.A., à luz dos códigos 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 e 1.1.5 do Decreto no 83.080/79; * de 03/02/1997 a 05/11/2001, sob ruído de 91 dB(A), conforme PPP fornecido pela empresa Hayes Lemmerz Indústria de Rodas S.A., à luz dos códigos 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 e 1.1.5 do Decreto no 83.080/79.

14 - Procedendo-se ao cômputo do labor especial reconhecido nesta demanda, àqueles de natureza incontroversa (consideradas, neste ponto, as contribuições individuais vertidas de junho a agosto/2002 e junho/2003 a junho/2004), verifica-se que a parte autora, na data do pedido administrativo, contava com 35 anos, 07 meses e 27 dias de tempo de serviço, assegurando-lhe o direito à aposentadoria integral por tempo de serviço/contribuição, não havendo que se falar em aplicação do requisito etário, nos termos do art. 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal.

15 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

16 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

17 - Remessa necessária, tida por interposta, e apelação do INSS providas em parte.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento às remessa necessária, tida por interposta, e apelação do INSS, assentando que a correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e que os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, serão fixados de acordo com o mesmo Manual, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.